Tribunal: TJES
Processo: 5017281-77.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017281-77.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARLENE DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL COM BASE EM DIFICULDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado mantido com o Banco Itaú BBA S.A., sob a alegação de dificuldade financeira da autora.

2.O pedido de renegociação consistia na imposição de novo parcelamento do débito com base na capacidade de pagamento da parte autora.

3.Acordo homologado em relação ao corréu Banco BMG S.A.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor ao credor a aceitação de condições contratuais diversas das avençadas, com base exclusivamente na alegação de dificuldade financeira do devedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato celebrado é expressão da autonomia privada e está sujeito à força obrigatória entre as partes.

6. A mera dificuldade financeira não autoriza, por si só, a revisão judicial do pacto, não se evidenciando causa legal que justifique a intervenção estatal no ajuste firmado.

7. Nos termos dos arts. 313 e 314 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa ou parcial da contratada, salvo previsão contratual.

8. A possibilidade de renegociação é faculdade da instituição financeira, e não imposição legal.

9. Ausência de elementos que demonstrem abuso, onerosidade excessiva ou fato superveniente relevante que justifique a revisão judicial do contrato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A dificuldade financeira do devedor, por si só, não autoriza a revisão judicial do contrato nem impõe ao credor o dever de renegociar a dívida. 2. É legítima a recusa do credor em aceitar pagamento diverso ou parcelado do originalmente pactuado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 313 e 314; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5017281-77.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARLENE DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDA: BANCO ITAU BBA S.A., BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL COM BASE EM DIFICULDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado mantido com o Banco Itaú BBA S.A., sob a alegação de dificuldade financeira da autora.

2.O pedido de renegociação consistia na imposição de novo parcelamento do débito com base na capacidade de pagamento da parte autora.

3.Acordo homologado em relação ao corréu Banco BMG S.A.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor ao credor a aceitação de condições contratuais diversas das avençadas, com base exclusivamente na alegação de dificuldade financeira do devedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato celebrado é expressão da autonomia privada e está sujeito à força obrigatória entre as partes.

6. A mera dificuldade financeira não autoriza, por si só, a revisão judicial do pacto, não se evidenciando causa legal que justifique a intervenção estatal no ajuste firmado.

7. Nos termos dos arts. 313 e 314 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa ou parcial da contratada, salvo previsão contratual.

8. A possibilidade de renegociação é faculdade da instituição financeira, e não imposição legal.

9. Ausência de elementos que demonstrem abuso, onerosidade excessiva ou fato superveniente relevante que justifique a revisão judicial do contrato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A dificuldade financeira do devedor, por si só, não autoriza a revisão judicial do contrato nem impõe ao credor o dever de renegociar a dívida. 2. É legítima a recusa do credor em aceitar pagamento diverso ou parcelado do originalmente pactuado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 313 e 314; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Marlene de Souza Rodrigues
em face do
Banco Itaú BBA SA
e
Banco BMG SA
., na qual a parte autora pleiteia a renegociação das dívidas oriundas de contratos de empréstimos consignados firmados com os réus.

Verifica-se dos autos que a autora e o réu Banco BMG transigiram em audiência de conciliação.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo em relação ao Banco BMG e, quanto ao Banco Itaú,
julgou improcedente
o pedido (ID 11987218).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11987238), postulando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à revisão da relação jurídica mantida com o Banco Itaú, com o parcelamento da dívida em prestações mensais compatíveis com sua capacidade financeira, a fim de possibilitar o adimplemento do contrato e a continuidade da relação contratual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11987247), pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação de hipossuficiência, sendo a recorrente, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A pretensão recursal se limita à possibilidade de revisão do contrato firmado com o Banco Itaú, com o objetivo de parcelamento da dívida de acordo com a realidade financeira da autora.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, inexistentes as condições que autorizam a revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico firmado a fim de obrigar o credor a aceitar pagamento de forma diversa da convencionada contratualmente.

Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa da convencionada, ainda que mais valiosa, tampouco pode ser compelido a aceitar pagamento parcial, se não pactuado:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Ainda que seja possível à instituição financeira oferecer, por liberalidade, nova condição de pagamento ou renegociação da dívida, trata-se de mera faculdade, e não de imposição legal.

Não há, portanto, fundamento jurídico que sustente a pretensão da autora, baseada exclusivamente em sua dificuldade financeira.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)